Tribunal: TJPA
Processo: 0802024-83.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802024-83.2023.8.14.0005

APELANTE: B. C. R. D. S.

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEIRA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS. SEPARAÇÃO INDEVIDA DE ASSENTOS ENTRE MÃE E FILHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado por menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) em face de companhia aérea. A autora alegou que sofreu atraso superior a 4 horas em voo doméstico, gerando crise sensorial no aeroporto. Após reembarque, foi alocada em assento separado da genitora, agravando o quadro clínico. A sentença entendeu pela ausência de comprovação de dano concreto, enquadrando o episódio como mero aborrecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o atraso do voo ultrapassou o limite de quatro horas previsto pela ANAC e se configura falha na prestação do serviço; (ii) determinar se, diante da condição de vulnerabilidade agravada da passageira, há responsabilidade civil da companhia aérea por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre passageiro e companhia aérea, sendo objetiva a responsabilidade pelo serviço defeituoso, conforme art. 14 do CDC.

4. Restou comprovado nos autos que o voo originalmente previsto para as 14h55min decolou às 19h05min, caracterizando atraso superior a quatro horas, o que atrai a incidência do art. 21 da Resolução ANAC nº 400/2016.

5. A ré não impugnou de forma específica o tempo efetivo do atraso nem comprovou causa excludente de responsabilidade, atraindo a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, diante da inversão do ônus da prova.

6. O atraso superior a quatro horas configura falha na prestação do serviço e enseja a presunção de dano moral, conforme jurisprudência consolidada do STJ (dano in re ipsa).

7. A menor é portadora de TEA nível 2 de suporte, condição que demanda previsibilidade e assistência especializada. O ambiente ruidoso e o tempo prolongado no aeroporto provocaram crise sensorial severa, agravada pela separação de assentos no reembarque, embora houvesse reserva conjunta previamente confirmada.

8. A conduta da companhia aérea revela descaso com a condição da passageira, configurando violação aos princípios da proteção integral da criança e da dignidade da pessoa com deficiência.

9. A vulnerabilidade agravada da autora e a ausência de medidas adequadas de assistência qualificam o dano moral sofrido, tornando adequada a indenização pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O atraso de voo superior a quatro horas, não justificado por excludente de responsabilidade, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral presumido.

2. A companhia aérea responde por omissão no atendimento adequado a passageira em condição de vulnerabilidade agravada, especialmente criança com Transtorno do Espectro Autista.

3. A separação indevida de assentos entre mãe e filha, diante de reserva previamente realizada, agrava o sofrimento da passageira e reforça o dever de indenizar.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CC, art. 734; CPC, art. 932, IV e V, “a”; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.280.372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.10.2014, DJe 10.10.2014; TJ-MG, AC 1000021-064405-0/001, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 11.08.2021; TJ-RJ, APL 0854332-07.2022.8.19.0001, Rel. Des. Natacha Nascimento G. T. Gonçalves, j. 26.09.2023; TJ-CE, Apelação Cível 0208064-67.2023.8.06.0001, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 29.11.2023; TJ-SE, AC 0021976-29.2019.8.25.0001, Rel. Des. Cezário Siqueira Neto, j. 15.05.2020; TJ-GO, AC 5728019-59.2022.8.09.0011, Rel. Des. Rodrigo de Silveira.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0802024-83.2023.8.14.0005

APELANTE: Menor B. C. R. DE S., representada por sua genitora LEILIANE BATISTA RIBEIRO

APELADA: AZUL LINHAS AÉREAS S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BRUNA CLARA RIBEIRO DE SOUSA em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais nos autos da ação de Indenização por Danos Morais movida contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

BREVE RETROSPECTO PROCESSUAL

A autora menor B. C. R. DE S., representada por sua genitora LEILIANE BATISTA RIBEIRO ajuizou a presente ação (id. 30440890) alegando que adquiriu passagem aérea para o trecho Altamira-Belém, com saída prevista para o dia 19/07/2022, às 14h55min, para consulta médica especializada, considerando ser portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2 de suporte (CID F84.0).

Alega que o voo sofreu atraso de mais de 4 horas, durante o qual a menor enfrentou crise sensorial severa no aeroporto, necessitando retornar para casa de táxi para se acalmar.

Após o reembarque, a companhia aérea alocou mãe e filha em assentos separados (1B e 1E), contrariando a reserva prévia, o que gerou nova crise sensorial na criança autista.

Requereu a CONDENAÇÃO DA RÉ a pagar a Autora (menor) de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a títulos de danos morais; acrescido de juros moratórios e correção monetária, fluindo desde o evento danoso.

A ré, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A, em contestação (ID. 30440905), alegou preliminarmente a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutico sobre o CDC e, no mérito, sustentou que o atraso decorreu de condições climáticas desfavoráveis, não configurando danos morais indenizáveis.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido da autora, sob o fundamento de que o atraso teria sido inferior a 4 horas e que a condição de TEA, por si só, não caracterizaria danos morais, enquadrando a situação como mero aborrecimento inerente ao transporte aéreo.

Transcrevo o excerto da SENTENÇA (id.20900924)

O cerne da questão recai sobre a responsabilidade da ré pelos danos alegados pela autora em razão do atraso e suas consequências.

O artigo 737 do Código Civil estabelece que o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, salvo motivo de força maior. Ademais, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação do serviço. No entanto, para que haja responsabilização, é necessário que se comprove efetivo dano ao consumidor.

A autora alega que adquiriu bilhete aéreo saindo da cidade de Altamira/PA para Belém para consulta médica para tratamento de TEA (transtorno do espectro autista), sendo previsto para o dia 19/07/2022 às 14h55min, sendo que em razão do atraso do voo, foi realocada em voo no mesmo dia, às 18h10min.

No caso concreto, verifica-se que a alteração do voo gerou um atraso de inferior a 4h00min, ou seja, observado o limite estabelecido no artigo 21, I, da Resolução nº 400/2016 da ANAC, sendo que restou demonstrado que a ré ofertou voo imediato para o mesmo dia, embora com atraso inferior a 4 horas da contratação inicial.

No mais, a autora não apontou transtornos extraordinários que justifiquem a condenação em dano moral e que embora demonstrada ser diagnosticada com TEA, tal circunstância, por si só, não induz a procedência da ação acaso não haja demonstração que a conduta da ré ocasionou efetivo dano à autora, vez que estava inclusive acompanhada de sua genitora na oportunidade.

Em relação ao dano moral, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que meros aborrecimentos e contratempos inerentes ao transporte aéreo não ensejam indenização, salvo se demonstrado prejuízo concreto ou situação excepcional de sofrimento. Nesse sentido:

(...)

No caso, não restou demonstrado que a alteração do voo tenha causado transtorno significativo à autora, além do desconforto natural decorrente de atrasos, razão pela qual inexiste direito à reparação moral pretendida.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, porém suspensas em razão da gratuidade de justiça concedida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Remetam-se os autos ao MPE.

JOSÉ LEONARDO PESSOA VALENÇA

Juiz de Direito da 1 ª Vara Cível

Inconformada com a decisão, a parte autora/apelante Menor B. C. R. DE S., representada por sua genitora LEILIANE BATISTA RIBEIRO interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO (ID. 30440936) com as seguintes razões principais:

ADUZ a recorrente erro fático na sentença quanto ao tempo efetivo de atraso do voo, sustentando que a decolagem ocorreu às 19h05min em lugar do horário contratado de 14h55min, configurando atraso real de 4 horas e 10 minutos, superior ao limite de 4 horas estabelecido na Resolução ANAC nº 400/2016.

ALEGA que a condição especial da menor portadora de Transtorno do Espectro Autista nível 2 de suporte não foi adequadamente considerada pelo juízo de origem, pois tal condição demanda previsibilidade, controle ambiental e assistência especializada.

SUSTENTA que durante o período de espera prolongada no aeroporto, ambiente ruidoso e superestimulante, a menor desenvolveu crise sensorial severa com sintomas característicos (choro, gritos, agitação psicomotora), necessitando retornar para casa de táxi antes mesmo do embarque para se acalmar.

INFORMA que, mesmo após o reembarque no voo remarcado, a companhia aérea manteve conduta negligente ao proceder à realocação dos assentos de forma indevida, separando mãe e filha, em flagrante desrespeito à reserva previamente confirmada no check-in (poltronas 1B e 1E, contíguas entre si). Tal circunstância ocasionou nova crise sensorial na criança durante o embarque e no interior da aeronave.

DEFENDE que a ausência de assistência diferenciada adequada à condição neurológica específica da menor configura falha qualificada na prestação do serviço, violando princípios constitucionais da proteção integral da criança e da dignidade da pessoa com deficiência.

ARGUMENTA que a situação transcende meros aborrecimentos inerentes ao transporte aéreo, caracterizando sofrimento psíquico intenso e desproporcional causado pela omissão da companhia aérea em prestar assistência adequada à condição especial da passageira.

REQUER a reforma integral da sentença para reconhecer o dano moral configurado e fixar indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), compatível com a extensão do dano, o grau de negligência da ré e o caráter pedagógico da condenação.

Requer o provimento do recurso para condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais

Contrarrazões (id.30440940) pela parte apelada, refutando os argumentos, e requerendo a improcedência do recurso.

O processo foi incluído em pauta para julgamento na
11ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado do TJPA
, a ser realizada em
Plenário Virtual no dia 18 de novembro de 2025, às 14h
.

A
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
, recorrida no processo, informa que
não tem interesse na realização de sustentação oral
, requerendo o
encaminhamento dos autos ao Núcleo de Aceleração de Julgamentos (NAJ Turmas)
. Requer ainda a
manutenção da sentença de primeiro grau
, o
desprovimento do recurso da parte autora
, e a
condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios no valor máximo permitido
. Por fim, solicita que
todas as futuras intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Flávio Igel (OAB/SP 306.018)
, sob pena de nulidade.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a existência ou não de responsabilidade da parte ré quanto à ocorrência de falha na prestação de serviço de transporte aéreo contratado, em razão de atraso superior a 4 horas em voo envolvendo menor portadora de Transtorno do Espectro Autista, e eventual existência de indenização por dano moral.

Como cediço, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações de consumo é assegurada constitucionalmente, não havendo, pois, dúvida quanto a incidência do referido diploma legal no presente caso.

Tratando-se de relação de consumo, como no presente caso, de acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, de modo que não há que se perquirir a ocorrência de culpa, senão vejamos:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Não obstante, o Código Consumerista adotou, também, a chamada teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

Portanto, as empresas prestadoras de serviço devem arcar com os riscos do empreendimento.

DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ATRASO SUPERIOR A 4 HORAS

Na espécie, diversamente do consignado na sentença recorrida, verifica-se que restou incontroverso nos autos que o atraso do voo ultrapassou o limite de quatro horas. Com efeito, o voo originalmente programado para as 14h55min do dia 19/07/2022 (ID 304408954) foi remarcado para as 18h50min (ID 30440896), tendo decolado apenas às 19h05min, o que evidencia atraso superior a quatro horas.

Tal circunstância, inclusive, não foi objeto de impugnação específica pelo réu/apelado em sua contestação, que se limitou a alegar que o atraso decorreu de necessidade de manutenção emergencial da aeronave (ID 30440905, p. 13). Ressalte-se que, tratando-se de relação de consumo, competia ao réu/apelado demonstrar, de forma cabal, que o atraso foi inferior ao limite legalmente considerado excessivo, ônus do qual não se desincumbiu, atraindo a incidência do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse atraso, por si só, já configura falha na prestação do serviço, violando o disposto no art. 21, §1º da Resolução ANAC nº 400/2016, que estabelece assistência obrigatória aos passageiros em caso de atraso superior 4 horas.

Nesse sentido a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPANHIA AÉREA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS - DANO IN RE IPSA - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO - PROPORCIONALIDADE. - O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta falha na prestação do serviço - O dano moral decorrente de atraso de voo superior a quatro horas prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em 07/10/2014, DJe 10/10/2014.) - Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória estabelecida pelo juízo de origem

(TJ-MG - AC: 10000210644050001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 11/08/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VOO DOMÉSTICO. ATRASO . DANO MORAL CONFIGURADO. Pretendem os autores a condenação da ré em danos morais, em razão de atraso de voo doméstico e desgastes emocionais. Sentença de improcedência. Apelo autoral . Os autores relatam que só conseguiram a realocação do voo cancelado para o mesmo dia após muita insistência. Ré que não refuta a tese se limitando a informar que o atraso foi inferior a 4 horas. Falha na prestação do serviço configurada. Transtornos imprevistos para obtenção de concluir a viagem no mesmo dia, sendo que não há comprovação nos autos de que a ré prestou assistência aos autores pelo tempo que se encontravam no aeroporto pelo novo embarque somado ao fato de se tratar de duas crianças . Dano moral configurado. Verba compensatória que se fixa em R$ 3.000,00 para cada autor. RECURSO PROVIDO .

(TJ-RJ - APL: 08543320720228190001 202300173485, Relator.: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/09/2023, DECIMA SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 26, Data de Publicação: 27/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO EM VOO NACIONAL SUPERIOR A QUATRO HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM SENTENÇA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. In casu, a controvérsia gira em torno da pretensão de majoração da indenização por danos morais arbitrada em favor da autora. 2. A hipótese discutida no presente feito se trata de falha na prestação do serviço. Ao adquirir a passagem aérea, o consumidor passa a ter a legítima expectativa de ser transportado com segurança, pontualidade e qualidade. Nesse diapsão, o STJ consolidou o entendimento no sentido de que, em caso de atraso superior a quatro horas, reconhece o dano moral in re ipsa por falha na prestação do serviço, presumindo-se os transtornos sofridos pelo passageiro. 3. Na hipótese em apreço, houve alteração no voo de volta da apelada - com conexão em São Paulo - que resultou em uma perda de aproximadamente 9 horas do horário inicialmente ajustado entre as partes e perda do assento preferencial. 4. Contudo, o valor arbitrado na sentença a título de compensação por dano moral de R$2.000,00 (dois mil reais) deve ser majorado para R$6.000,00 (seis mil reais), tudo com o fito de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as características do caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido em parte. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, em conformidade com o voto da e. Relatora.

(TJ-CE - Apelação Cível: 0208064-67.2023.8.06.0001 Fortaleza, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 29/11/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPANHIA AÉREA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS - DANO IN RE IPSA - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO - PROPORCIONALIDADE. - O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta falha na prestação do serviço - O dano moral decorrente de atraso de voo superior a quatro horas prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro . (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em 07/10/2014, DJe 10/10/2014.) - Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória estabelecida pelo juízo de origem" (TJ-MG - AC: 10000210644050001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 11/08/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021) - destacado.

Outrossim, eventuais alegações do apelante de problemas operacionais enfrentados pela companhia aérea, como reestruturações de malha aérea ou questões técnicas, configuram fortuito interno, conforme entendimento pacificado na jurisprudência pátria.

Esses eventos são previsíveis e fazem parte dos riscos inerentes à atividade empresarial desenvolvida pela empresa de transporte aéreo. Assim, não constituem excludentes de responsabilidade.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPANHIA AÉREA. ATRASO NO VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL - CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A empresa de aviação responde civilmente pelos danos morais advindos pelo cancelamento do voo e realocação em outro com atraso que ultrapassa o razoável . 2. A manutenção na aeronave caracteriza fortuito interno, o que não exclui a responsabilidade civil da prestadora de serviços. 3. O arbitramento da indenização deve alcançar a dupla função de compensar a vítima e punir o agente . Assim, mostra-se adequado arbitrar o dever de reparação por danos morais ao importe de R$10.000,00 (desz mil reais) para cada autor, com vistas a cumprir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA

(TJ-GO - Apelação Cível: 5518750-67.2022 .8.09.0176 NOVA CRIXÁS, Relator.: Des(a). Hamilton Gomes Carneiro, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Portanto, diante do exposto e com fundamento no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, resta plenamente configurada a responsabilidade civil da ré, sendo devida a compensação pelos danos morais causados.

DA CONDIÇÃO ESPECIAL DA PASSAGEIRA E VULNERABILIDADE AGRAVADA

O caso em análise transcende a discussão sobre meros aborrecimentos inerentes ao atraso no transporte aéreo. A autora é criança de 6 anos, portadora de Transtorno do Espectro Autista nível 2 de suporte, condição que assistência especializada, conforme laudo médico de id. 30440898

A permanência prolongada em ambiente aeroportuário, notoriamente ruidoso e superestimulante, durante período, provocou na menor crise sensorial severa, com sintomas característicos do espectro autista, obrigando a genitora a abandonar momentaneamente o embarque e retornar para casa de táxi para acalmar a criança.

Posteriormente, mesmo após o reembarque, a companhia aérea demonstrou total descaso com a condição especial da passageira ao alocar mãe e filha em assentos separados, fato este também NÃO impugnado pela apelada, contrariando a reserva previamente realizada no conforme verifica-se pelos bilhetes de embarque de id. 30440896 e id. 30440897constam as poltronas (1B e 1E) que seriam lado a lado.

Tal conduta agravou o sofrimento da menor, diagnosticada com autismo (id. 30440898) que necessita permanecer próxima à sua cuidadora para manter estabilidade emocional.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reconhecido que passageiros em condição de vulnerabilidade agravada, especialmente crianças com deficiência, merecem tratamento diferenciado e, quando submetidos a falhas no serviço sem assistência adequada, fazem jus à reparação moral qualificada.

Por fim, considerando as peculiaridades do caso e a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de forma a não ensejar enriquecimento sem causa, mas também garantindo o caráter punitivo e pedagógico da indenização, arbitro o montante em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais é adequado e suficiente para compensar a apelante pelos transtornos sofridos, além de prevenir a repetição de tais condutas pela apelada.

No que concerne ao quantum indenizatório, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO DE VOO POR QUASE 20 (VINTE) HORAS. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO . NÃO COMPROVAÇÃO. NÃO CONFIGUROU EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONSTATADA. D
EVER DE REPARAR . PARTE AUTORA, SENDO UM DELES MENOR
PORTADOR DE TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA DE R$ 10 .000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . (Apelação Cível Nº 202000701411 Nº único: 0021976-29.2019.8.25 .0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 15/05/2020)

(TJ-SE - AC: 00219762920198250001, Relator.: Cezário Siqueira Neto, Data de Julgamento: 15/05/2020, 1ª CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. CANCELAMENTO DO VOO. O cancelamento de voo, sem aviso prévio e justificado pela reestruturação da malha aérea, configura falha na prestação do serviço de transporte aéreo, a ensejar a responsabilização da empresa em razão do fortuito interno.2. DANO MORAL. O cancelamento do voo constitui causa suficiente para gerar perturbação e angústia que caracterizam ofensa ao direito da personalidade, mormente quando a apelada teve que aguardar várias horas no local para o deslinde da situação, afetando, inclusive, horas de sono (repouso vide horário do voo), de higiene e de afeto com o
filho (diagnosticado com autismo)
. 3. QUANTUM MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. Atento às diretrizes de proporcionalidade e razoabilidade e considerando as particularidades do caso concreto, deve ser mantida a reparação pelos danos morais, no importe de R$ 12 .000,00 (doze mil reais), suficiente aos fins colimados, sem transbordar para o enriquecimento indevido da apelada.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - Apelação Cível: 5728019-59.2022 .8.09.0011 APARECIDA DE GOIÂNIA, Relator.: Des(a). RODRIGO DE SILVEIRA, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Diante das peculiaridades do caso, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se suficiente para atender à função compensatória e pedagógica da indenização, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO, para condenar a empresa demandada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme fundamentação supra.

Em virtude da inversão da sucumbência, condeno a parte ré/apelada ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios sucumbências no percentual fixado pelo juiz a quo.

Deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista a inaplicabilidade deste dispositivo em casos de provimento parcial do recurso.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes s
ujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

Maria Filomena de Almeida Buarque

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025